Tribunal: TJDFT
Processo: 0721165-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROIBIÇÃO DE REGISTRO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. INDEFERIMENTO. INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O provimento antecipatório é medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado para, initio litis, reconhecer a quitação de obrigação de trato sucessivo e afastar os efeitos da mora.

2. Imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte.

3. Requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela não configurados.

4. Agravo de Instrumento improvido. Mantida a Decisão que indefere a tutela de urgência.